Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração oposto contra acórdão que fixou honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou omissão, contradição, obscuridade e erro material, além de prequestionar a matéria para fins recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material ao analisar a relação contratual entre as partes e arbitrar honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. As alegações do embargante demonstram apenas inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, uma vez que o acórdão analisou expressamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação genéricos e a atuação do escritório de advocacia, concluindo pelo cabimento do arbitramento dos honorários. Precedentes STJ.

A jurisprudência admite o arbitramento de honorários mesmo em contratos de êxito, quando rescindidos unilateralmente e sem justa causa, a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendimento que foi corretamente aplicado ao caso concreto.

O valor fixado a título de honorários observou os critérios legais do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e os parâmetros qualitativos definidos pelo art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não se reconhecem omissão, contradição, erro material ou premissa fática equivocada quando a decisão embargada analisa adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2719717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, AREsp 2595324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1006374-06.2023.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, obscuridade, julgamento com base em premissa fática equivocada e erro material.

Inconformado, o embargante argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão por julgamento
extra petita
. No mérito, sustenta que o julgado foi omisso e obscuro quanto à relativização dos termos contratuais. Defende que houve contradição quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, bem como acerca das provas produzidas nos autos afetas à volumetria e termo de quitação, e da ausência de proveito econômico nas ações executivas.

Alega omissão quanto ao valor probante dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais cobrem os valores anteriores à data de 31.12.2019, inclusive sem qualquer vício de consentimento. Aduz que houve julgamento com base em premissa fática equivocada, contradição e obscuridade, quanto aos termos contratuais e à forma de remuneração. Defende, ainda, que houve contradição e embasamento em premissa fática equivocada, tendo em vista a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na espécie, sendo inaplicável o art. 22, §2o, do EOAB. Alega ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação para arbitrar o
quantum
a título de honorários advocatícios, bem como erro material e contradição na distribuição dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 86, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contraminuta (id. 232194661), pugnando pela rejeição do recurso.

Na sessão de julgamento do dia 28.08.2024, esta Terceira Câmara rejeitou à unanimidade o recurso (id. 236561183).

O embargante interpôs Recurso Especial (id. 242033151), que não foi admitido (id. 247614161), motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial (id. 253660193), que foi conhecido parcialmente e negado provimento.

Posteriormente, ajuizou-se Agravo Interno em Recurso Especial (id. 319331384), o qual foi conhecido e provido pelo i. Rel. Min. Marco Buzzi, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal para que realize novo julgamento dos embargos de declaração, sanando as omissões apontadas (id. 319331390).

Após o trânsito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 319331394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Com vistas a atender integralmente ao comando exarado pela Instância Superior e, por conseguinte, suprir os vícios identificados, passo ao reexame integral dos embargos declaratórios, enfrentando os pontos destacados pelo recorrente como essenciais à solução da controvérsia.

De proêmio, o embargante argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão por julgamento
extra petita
. Aduz que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas, tão-somente, aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas, restando evidente que foram afastadas disposições contratuais que sequer constam do pedido revisional, violando o quanto disposto no art. 492, do CPC.

Sem razão. Sabe-se que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu e/ou requerido pelo apelante e contrarrazoado pelo apelado.

É cediço ainda, que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o magistrado adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o magistrado se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

In casu
, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que o pedido posto tanto na exordial quanto no apelo é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos das ações de no 0019292-21.2007.8.11.0041, 0013194-83.2008.8.11.0041, 0011270-95.2012.8.11.0041 e 0010415-87.2010.8.11.0041, todas em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e n.o 0011284-12.2006.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito.

Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que o v. acórdão se limitou a analisar o pedido constante na inicial e também no recurso de apelação.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, julgamento com base em premissa fática equivocada e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.
”

(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

A obscuridade, por sua vez, se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:

“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição, obscuridade e erro material, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações de execução ns. 0019292-21.2007.8.11.0041, 0013194-83.2008.8.11.0041, 0011270-95.2012.8.11.0041 e 0010415-87.2010.8.11.0041, todas em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e 0011284-12.2006.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 223925715).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
” (id. 223925708), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento”
(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico”
auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o. § 2o
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
(negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.

b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “
Termo de Quitação
” (id. 223926176), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação da arbitramento.

Ademais, a cláusula “
6.7 Volumetria
”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas,

conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Por outro lado, a irresignação do Banco Bradesco S.A. também reside no
quantum debeatur
, por entender que a verba honorária sucumbencial foi fixada de forma equivocada pelo MM. Juiz, pois, não se deu com base no art. 85, §8o, do CPC.

Com razão
. Ora, basta uma simples leitura da r. sentença, para se verificar que o condutor do feito fixou os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC.
Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente 17 (dezessete) anos nas causas em questão, respectivamente, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.”
(RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 16.06.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma fixada no
decisum
objurgado.

De outra banda, sendo reformada em parte a r. sentença, para arbitrar a verba honorária advocatícia de forma equitativa, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Galera Mari e Advogados Associados.”
(id. 228466196 – destaquei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso e contraditório, além de incorrer em premissa fática equivocada quanto ao contrato escrito entabulado entre as partes, com cláusulas contratuais que previam a forma de remuneração, diversas condições a serem implementadas, possibilidade de rescisão e a regulamentação pormenorizada para o pagamento ao causídico, em caso de rescisão, o certo é que restou incontroverso nos autos que o embargado efetivamente laborou nos feitos de n.o 0019292-21.2007.8.11.0041, 0013194-83.2008.8.11.0041, 0011270-95.2012.8.11.0041 e 0010415-87.2010.8.11.0041, todas em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e 0011284-12.2006.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, atuando em benefício direto do banco embargante, o qual, por sua vez, procedeu à resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços.

Deste modo, conforme consignado, os autos demonstram, com clareza, que a avença firmada entre as partes ostenta também natureza de contrato de êxito, delimitando marcos temporais e processuais específicos, vinculando a remuneração final à apuração do “benefício econômico” obtido em favor do contratante, ainda que houvesse previsão de adiantamentos parciais vinculados ao desempenho de determinadas etapas processuais.

Aliás, diferente do quanto sustentando pelo embargante, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que, a existência de contrato escrito prevendo o pagamento de parcela dos honorários de forma antecipada e parcela vinculada ao êxito da demanda não elide o interesse processual na propositura de ação de arbitramento de honorários, sobretudo quando o contrato é rescindido unilateralmente e de forma antecipada pelo contratante, frustrando a execução integral das condições originalmente pactuadas. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2073253/MT, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, j. 15.08.2022 – destaquei).

Com efeito, embora conste dos autos os Termos de Quitação (id. 223926176), subscritos pelo representante do escritório embargado, contendo declaração genérica da renúncia a eventuais pleitos relacionados a honorários advocatícios, o referido instrumento não apresenta estipulação clara e específica dos critérios que nortearam a apuração e liquidação da contraprestação financeira relativa aos serviços jurídicos efetivamente prestados pelo autor em benefício da instituição financeira demandada. Ora, de clareza solar que não há qualquer menção expressa às ações que constituem o núcleo da controvérsia nestes autos, o que impede sua utilização isolada como fundamento suficiente para justificar a pretendida reforma da sentença.

Além disso, evidente que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo Banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Em relação aos termos de quitação, repito, muito embora tenham sido apresentados nos autos (id. 223926176), verifica-se, com a devida vênia, que não são aptos para excluir a obrigação, pois, não individualizam os processos n.o 0019292-21.2007.8.11.0041, 0013194-83.2008.8.11.0041, 0011270-95.2012.8.11.0041, 0010415-87.2010.8.11.0041e

0011284-12.2006.8.11.0002, de modo que é evidente que a quitação genérica desacompanhada de comprovação específica, fragiliza a eficácia liberatória ampla pretendida pelo embargante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTODA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”
. (RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 – destaquei).

Ainda, em relação a suposta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, bem como dos arts. 421 e 421-A e 476, do C. Civil, constata-se que a decisão recorrida alinha-se à decisões do STJ, no sentido de que, em sendo revogado de forma unilateral e imotivada, o mandato outorgado com cláusula de êxito, assiste ao advogado o direito à percepção de honorários arbitrados judicialmente de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Tal entendimento ficou claro no v. acórdão, sendo plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante e sem justa causa.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira
in litteris:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Sobre o mesmo prisma, envolvendo as mesmas partes, confira:

“
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.

3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência, mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.

5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência inviável, conforme a Súmula no 7/STJ.

6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial.
” (AREsp n. 2595324/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025 - destaquei).

Ainda, ao negar provimento monocraticamente ao Agravo em Recurso Especial n.o 2771311/MT, envolvendo as mesmas partes (Banco Bradesco S.A e Galera Mari e Advogados Associados), o Relator Ministro Marco Buzzi entendeu que “
[...] a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido do cabimento da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
” (AREsp n. 2.771.311, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 07.03.2025 - destaquei).

Ademais, conforme bem fundamentado no v. acórdão embargado, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), arbitrados a título de honorários advocatícios, se deu em razão do escritório ter laborado por longos anos nas causas em questão, sendo considerado, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer omissão e erro material neste ponto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025